Tribunal: CARF
Processo: 10120.739620/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.739620/2019-48
ACÓRDÃO
3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITALE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. SAÍDA DE LEITE IN NATURA.
REQUISITOS.
Para ter direito redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de leite, a contribuinte precisa cumprir os requisitos do
inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, o que não restou atendido no
caso sob julgamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE CIF NA OPERAÇÃO DE
VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR. VEDADO O CRÉDITO PELO
COMPRADOR.
A apuração de crédito da não cumulatividade da COFINS na modalidade de
que trata o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 requer não só que a despesa
de frete tenha sido paga pelo vendedor dos produtos e,
consequentemente, escriturada em sua contabilidade, como também que
tal despesa não seja repassada diretamente ao comprador, como ocorre no
caso em que o valor do frete em questão é destacado na nota fiscal de
venda.
ACÓRDÃO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para a análise do crédito apurado pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório de
Pedido de Ressarcimento, em formulário papel pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-
CUMULATIVA MERCADO INTERNO sobre aquisições de leite in natura instituído com base no
Decreto no 8.533/2015, que regulamentou o disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, tendo
como valor do pedido o montante de R$ 114.530,93, referente ao período de apuração
01/01/2011 a 31/03/2011.
Consta no citado Despacho Decisório que o não reconhecimento se deu devido à
prescrição do direito de pleitear dos créditos relativos aos meses de Janeiro a Março de 2011,
considerando a data do pedido em 31/05/2016.
Por meio do Despacho Decisório, indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento por força
do artigo 54 da IN RFB no 1.717/17- reconhecimento de prescrição para pleitear o ressarcimento,
conforme ementado abaixo:
Ementa: Ressarcimento. Crédito Presumido do Leite.
Somente pode ser ressarcido o saldo do crédito presumido apurado em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização do leite, de que trata o art. 9o-A da Lei no 10.925/2004.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
3
O direito de pleitear o ressarcimento extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos contados do encerramento do trimestre-calendário a que
se refere o crédito.
Solicitação Indeferida
Cientificado, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 11a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01 da Receita Federal
do Brasil, através do Acórdão n° 101-021.709, declarando extinto, por prescrição, o crédito
pleiteado, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
O pedido de ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados na
forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput
do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores
contados da data do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
reforma o v. Acórdão recorrido, sendo reconhecido seu direito ao ressarcimento mediante o
afastamento da extinção de direito prevista pelo artigo 54 da IN RFB n° 1.717/17, em observância
as disposições da Lei n° 13.137/2015.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares, passo a analisá-la.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
4

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Controvérsia- Da Prescrição
A controvérsia reside no prazo prescricional para pleitear o ressarcimento
estabelecido pelo art. 54 da IN RFB n° 1.717/2017.
Conforme já relatado, insurge-se o Recorrente contra indeferimento de Pedido de
Ressarcimento, em formulário papel, pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-
CUMULATIVA MERCADO INTERNO sobre aquisições de leite in natura instituído com base no
Decreto no 8.533/2015, que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa
Mais Leite Saudável, tendo como valor do pedido o montante de R$ 114.530,93, referente ao
período de apuração 01/01/2011 a 31/03/2011.
Consta no citado Despacho Decisório que o não reconhecimento se deu devido à
prescrição do direito de pleitear dos créditos relativos aos meses de Janeiro a Março de 2011,
considerando a data do pedido em 31/05/2016.
Por meio do Despacho Decisório, indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento com base
no artigo 54 da IN RFB no 1.717/17, a qual assim prevê:
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores
contados da data do pedido.

Por sua vez, defende-se a Recorrente alegando que o pedido de ressarcimento em
tela tem como fundamento a inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.137/2015, a partir da
qual, com a introdução do art. 9o-A, na 10.925/04, foi instituído o direito do contribuinte de
utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS proveniente da aquisição de leite in natura utilizado
como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos federais e/ou para fins de
ressarcimento em espécie (e-fls. 268).
Para tanto, alega a Recorrente que referido dispositivo legal estabeleceu uma regra
para efetiva utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se
disciplinada em seu § 1o, nos seguintes termos:
Art. 9o-A.
(...)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
5
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a
partir de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o,
a partir de 1o de janeiro de 2019.

Outrossim, a Recorrente continua a expor que o Decreto no 8.533/2015 - DOU 1 de
1o.10.2015, responsável por regulamentar o disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, replicou
a regra prevista no dispositivo legal acima transcrito, nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da
NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à
matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicávelà matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo
de créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
6
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.

Alega a Recorrente, com fundamento no art. 9-A, da Lei no 10.925/04, e com base
na regra estabelecida no § 1o, inciso II, de referido dispositivo, pleiteou o ressarcimento dos
créditos presumidos relativos ao 1o trimestre de 2011, assim, seu direito, somente, passou a
existir após a vigência do Decreto no 8.533, de 2015- em 01/01/2016.
Aqui entendo assistir razão a Recorrente.
Pois a Lei n° 13.137/15, ao introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, elegeu novo
marco – prazo inicial – para contagem do prazo prescricional e a partir desse marco deve se contar
o lapso temporal.
Esta matéria já foi decidida no mesmo sentido através do acórdão 3302-011.403,
contra a mesma Recorrente, pelo Ilustre Conselheiro Jorge Lima Abud da 2a Turma da 3a Câmara
desta Seção de Julgamento, do qual passo a reproduzir as razões de decidir daquele processo:
Com efeito, por algum tempo, os créditos presumidos de PIS/COFINS,
provenientes da aquisição de leite in natura, poderiam ser objeto somente
de compensação de débitos das próprias contribuições sociais.
A Lei n° 13.137/15 introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, conferindo ao
contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS,
proveniente da aquisição de leite in natura utilizado como insumo, para
compensação com débitos próprios de tributos federais e/ou para fins de
ressarcimento em espécie.
Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva
utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se
disciplinada em seu § 1°, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos
presumidos de que trata o art. 8o apurado em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
7
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo
de créditos de que trata o caput acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser
efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2010, a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2011, a partir de 1° de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2012, a partir de 1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2013, a partir de 1° de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1° de janeiro de 2014 e o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de 1° de janeiro
de 2019.

De igual forma, o Decreto n° 8.533/2015 - DOU 1, de 1°.10.2015,
responsável por regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n°
10.925/2004, replicou a regra prevista no dispositivo legal acima transcrito,
nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos
presumidos apurados na forma prevista no art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no
caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, acumulado até o dia
anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, observada a
legislação aplicável à matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável
à matéria.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
8
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de
ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2010, a partir da data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2011, a partir de 1° de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2012, a partir de 1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2013, a partir de 1° de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1° de janeiro de 2014 e o dia anterior à
data de publicação deste Decreto, a partir de 1° de janeiro de
2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de
habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.

A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, consolidou a
legislação tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito
presumido em comento possui previsão de ressarcimento no artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do §
3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou
compensação, observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de
compensação de que trata o caput poderão ser efetuados
somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
9
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de
setembro de 2015, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de
habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável,
instituído pelo Decreto no 8.533, de 30 de setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os
arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para créditos
apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do
pedido.

Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido,
sobre aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n°
8.533/2015, que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 -
Programa Mais Leite Saudável, referente ao 1° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04,
relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido
de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°
somente poderá ser efetuado a partir de 1° de janeiro de 2017.
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido
ocorreu em 26/01/2018 (e-folhas 03).
Portanto, em observância a legislação vigente.

No presente caso, considerando as disposições contidas no inciso II do art. 9o-A, da
Lei 13.137/2015, a qual prevê que relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2011, o pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput
acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado
a partir de 1° de janeiro de 2016.
E considerando que o Protocolo do PER ocorreu em 31/05/2016, não há o que se
falar em prescrição.
Posto isso, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso Voluntário, para
afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
análise do crédito apurado pela Recorrente.
É o voto.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.226 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739620/2019-48
10
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 288
DF CARF MF
Original